Tribunal: TJPA
Processo: 0011447-23.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011447-23.2016.8.14.0401

APELANTE: MESSIAS MENEZES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU ESCORREITAMENTE A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, EXASPERANDO A PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NO ÉDITO CONDENATÓRIO ORA CONTRASTADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 04/10/2021 e finalizada em 13/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Messias Menezes Carvalho
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID 6226820), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 4930404), que no dia
15 de maio de 2016
, por volta das 01h30min, a ofendida
Vailze Miranda Carneiro
estava se aproximando de uma residência localizada no Conjunto Residencial Gleba I, na condução de seu veículo, tipo Honda City LX Flex, placa NSN 4535, quando teria sido abordada pelos
denunciados

Messias Menezes Carvalho
, ora apelante, e
Maurício Antônio Conceição Marques
, um pela porta do motorista e outro pela do carona. Relatou que o indivíduo que fez a abordagem pela porta do motorista a ameaçou gravemente com uma arma de fogo dizendo: “
Sai do carro! Sai do carro!
” (textuais), e logo determinando ao seu comparsa: “
Pega o celular dela e a bolsa! Pega o celular dela e a bolsa!
” (textuais). Noticiou que, após a vítima sair do automóvel, os meliantes teriam empreendido fuga rumo à Avenida Pedro Alvares Cabral.

Consta ainda na exordial acusatória, que teria sido subtraído o veículo da ofendida, bem como seu aparelho seu celular de marca Samsung Galaxy Note II, e diversos documentos pessoais. Sublinhou que, após o ocorrido, já por volta das 10h00min, a vítima teria passado a rastrear o seu celular roubado, descobrindo que se encontrava no Residencial Mururé, Alameda nº 01, casa nº 03.

Munida dessa informação, a vítima teria acionado uma guarnição da Polícia Militar, que imediatamente saiu em direção ao lugar apontado no rastreamento. Chegando ao local, apreenderam o celular roubado ainda na posse do ora apelante Messias Menezes Carvalho.

Concluiu que, em sede policial, a ofendida asseverou reconhecer, sem sombra de dúvidas, os nacionais Messias Menezes Carvalho e Maurício Antônio Conceição Marques como sendo os indivíduos que roubaram seus bens, destacando, ainda, que Messias seria o indivíduo que portava a arma de fogo e que determinou que ela saísse do veículo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Denúncia recebida em
28 de junho de 2016
, ID 4930406.

Resposta à Acusação, ID 4930408.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 4930467, 4930472, 4930475 e 4930477.

Memoriais Finais da Acusação, ID 4930478.

Alegações Finais da Defesa, ID 4930480.

Sentença condenatória proferida em
04 de fevereiro de 2020
, ID 4930483.

Recurso de apelação interposto em 13 de fevereiro de 2020, ID 4930485.

Em suas
razões de apelação
(ID 6226820), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea para exasperação da reprimenda, e que o acusado continue recorrendo da decisão em liberdade, respeitando o princípio da não culpabilidade.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6226823), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 6307714), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Apelação Criminal interposto em favor de Messias Menezes Carvalho, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 6226820), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em suas razões de apelação (ID 6226820), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea para exasperação da reprimenda, e que o acusado continue recorrendo da decisão em liberdade, respeitando o princípio da não culpabilidade.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Atenta às diretrizes do artigo 5°, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu. Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais — Art. 59, CPB): Culpabilidade: Esta se mostrou normal ao tipo (neutra); Antecedentes é primário (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a vai orar (neutra);
Circunstâncias do fato criminoso o fato foi praticado em concurso de agentes, como forma de impedir eventual reação da vítima, dada a superioridade numérica dos envolvidos (negativa)
; Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra): Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela -colaboradora da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a
pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
. Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes) Não há circunstâncias atenuantes, mantendo a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Não há circunstância agravante, mantendo a pena a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Terceira Fase (Diminuição e Aumento) Inexistem causas de diminuição de pena, ficando a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
O fato foi praticado com emprego de arma de fogo, aumentando a pena em 1/3, totalizando a pena privativa de liberdade em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
. REGIME CARCERÁRIO A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto
. de acordo com o artigo 33, § 2°, b, do CPB, em casa penal competente. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com violência à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso 1, do CPB. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Inaplicável o sursis, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, “caput”, do Código Penal Pátrio. (...).
”. (ID 4930483).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
40 (quarenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, valorando negativamente o vetor judicial
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, o juízo singular reconheceu a incidência da
causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso II do artigo 157 do Código Penal
, com redação anterior à alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

O regime inicial de cumprimento de pena fora estabelecido no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada .(...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) .(...).
”.

Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, constata-se que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
o vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, observando atentamente o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora ponderado
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa da
natureza e quantidade de entorpecentes
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo irretocável o r. pronunciamento judicial ora atacado

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/10/2021